Tribunal: TJDFT
Processo: 0774119-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA DA LEI DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de auto de infração com pedido de tutela antecipada.
1.1. Recurso. O autor recorre da sentença que indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, em que pretende antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o recorrente cumpriu a determinação de emenda à inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), o que não se verifica no caso.
4. O objetivo principal dos Juizados Especiais é a obtenção da composição entre as partes (Lei no 9.099/1995, art. 22, e Lei no 12.153/2009, art. 8o), mediante procedimento célere, sem os entraves do Código de Processo Civil.
5. No caso dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, compete aos Estados, ao Distrito Federal, aos Territórios e aos Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, fornecer os documentos necessários ao esclarecimento dos fatos, e não ao autor (Lei no 12.153/2009, art. 9o); a inversão do ônus da prova, portanto, é ope legis. Dessa forma, a r. sentença deve ser anulada, porquanto restou inobservada a legislação de regência.
6. Com relação à antecipação da tutela recursal, tendo em vista que a primeira instância sequer decidiu sobre o pedido formulado pelo recorrente, em razão da sentença extintiva, não pode a Turma conhecer do pleito, sob pena de supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedente do TJDFT: Acórdão 1689178.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas e sem honorários.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 22; Lei no 12.153/2009, art. 8o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1689178, 0718645-91.2022.8.07.0001, Rel. ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, j. 13/4/2023.